Tribunal: STF
Processo: AI 649616
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Ausência no traslado da certidão de publicação do acórdão
   recorrido e do inteiro teor de peça obrigatória para a formação
   do agravo de instrumento. Aplicação das disposições previstas no
   § 1º do art. 544 do CPC e nas Súmulas STF nº 288 e
   639.
2.      Agravo regimental improvido.